Tribunal: STF
Processo: Rcl 73935
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Elaine Costa Moreira Oliveira em face de decisão proferida pela Vara do Trabalho da Comarca de Valença, nos autos do processo nº 0000654-86.2023.5.05.0431, por suposta ofensa à Súmula Vinculante nº 10 deste Supremo Tribunal Federal.



    Narra a parte reclamante que "na fase de execução, foi determinada a penhora de bens da impetrante (doc. 04), em razão disso a reclamante requereu (doc. 05) ao juízo que quando da penhoraon line via SISBAJUD, fosse excluída sua conta salário" (eDoc 1, p. 2). Relata que o pedido restou indeferido.



    Sustenta que "a reclamada nega vigência ao inciso IV do art. 833 do CPC que, considera os salários impenhoráveis, sendo que o § 2º do mesmo artigo excetua esta regra “para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais” (eDoc 1, p. 4).



    Aduz que "o STJ é responsável em última instância cível, pela interpretação do Código de Processo Civil, ao fazer a distinção de verba de natureza alimentar e prestação alimentícia, contida no § 2º do art. 833 do CPC, reforça o entendimento da impenhorabilidade dos salários e dos proventos de aposentadoria, até o limite de 50 salários mínimos mensais, salvo para pagamento de prestação alimentícia, situação distinta dos autos" (eDoc 1, p. 8).



    Salienta que "não há como se admitir que a constrição dos vencimentos recebidos pela reclamante torne insustentável sua própria sobrevivência, sob pena de violação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e, sobretudo, da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da C.R./88), todos previstos no art. 8º do CPC que, exige do magistrado a sua aplicação" (eDoc 1, p. 8).



    Assevera que "ao determinar a penhora de vencimentos na conta salário da reclamante, houve violação clara ao direito líquido e certo da reclamante, em razão da negativa de vigência ao inciso IV do art. 833 e seu §2° do CPC, afrontando assim a Súmula Vinculante n° 10 e, por conseguinte, a cláusula de reserva de plenário, pois, na prática, decisão de órgão fracionário de tribunal que afasta incidência de lei ou ato normativo do Poder Público, no todo ou em parte, viola o art. 97 da CF" (eDoc 1, p. 10).



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, "seja julgada procedente a presente reclamação, confirmando-se a liminar, anulando a decisão supramencionada, determinando-se que seja proferida nova decisão nos termos da liminar concedida” (eDoc 1, p. 12).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se amolda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade da reclamação.



    Com efeito, a presente reclamação tem como fundamento a alegada violação à Súmula Vinculante 10, pela não aplicação, ao caso concreto, das disposições do art. 833, IV e § 2º, do CPC. Eis o teor do verbete sumular invocado como paradigma:



    "Súmula Vinculante 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    Nada obstante, na hipótese dos autos, verifica-se que a autoridade reclamada, ao apreciar a exceção de pré-executividade, consignou que o artigo 833, IV, do CPC, combinado com seu § 2º, estabelece a impenhorabilidade dos salários, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem. Eis os fundamentos do ato reclamado (eDoc 8, p. 1-2):



    “Pois bem. No caso, verifico tratar-se de matéria pública, possível de ser reconhecida de oficio. Portanto, arguida a nulidade da notificação, recebo a exceção de pré-executividade, pois cabível a medida, considerando a compatibilidade com o processo do trabalho e por ter sido suscitada matéria de ordem pública. 



    No caso, a excipiente anexou declaração de ID C68a769, na qual o Município de Ituberá/BA reconhece que a mesma é servidora pública, e que seu salário é creditado na conta informada. 



    Sem demora, convém destacar que a impenhorabilidade de salários e proventos de aposentadoria, prevista no art. 833, IV, do CPC, deve ser excepcionada quando se tratar da execução de prestações alimentícias, gênero do qual o crédito trabalhista é espécie (art. 833, 4 r. do CPC). O TST reformulou seu posicionamento anterior sobre o tema, passando a admitir, expressamente a penhora sobre salários, com base no art. 833. § 2º, do CPC de 2015, limitada a 50% dos ganhos líquidos do devedor.



    Por todo o exposto, rejeito a presente exceção de pré-executividade, haja vista a proporção entre o salário da excipiente (ID 6907c4a) e os valores penhorados na execução.”



    Desse modo, o ato reclamado, ao analisar o caso concreto, não declarou a inconstitucionalidade de norma, tampouco afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. Evidencia-se tão somente a aplicação de processo hermenêutico pelo magistrado a indicar, diante do caso concreto, a opção pela densificação de normas infraconstitucionais expressas aplicáveis à hipótese, em detrimento de outras opções interpretativas. Nesse contexto, não houve afastamento - por inconstitucionalidade, direta ou indiretamente – de qualquer dispositivo legal.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que, se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma, nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10. Nesse sentido, confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 44.036-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 10.9.2021)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Administrativo. Alegada violação à Súmula Vinculante 10 desta Corte. 3. Inexistência de afastamento lei ou ato normativo com base em fundamento constitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 49.455-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.06.2022)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente